Tribunal: TCU
Processo: 004.076/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de indícios de irregularidades relacionadas a investimentos realizados no Multiner Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (FIP Multiner).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de tomada de contas especial instaurada por força do Acórdão 434/2022-TCU-Plenário , prolatado quando da apreciação de representação formulada pelo Instituto Infraero de Seguridade Social - Infraprev , Entidade Fechada de Previdência Complementar - EFPC, multipatrocinada, administradora de planos múltiplos, com personalidade jurídica distinta dos seus patrocinadores ou instituidores, e que trata de possíveis irregularidades ocorridas no Infraprev relacionadas a investimentos no Multiner Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia ( FIP Multiner ). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos artigos 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022, reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento a cargo do Tribunal de Contas da União e arquivar os presentes autos; 9.2. enviar cópia do presente Acórdão aos responsáveis e aos demais interessados, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.